Tribunal: TJDFT
Processo: 0700494-12.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE SALDO BANCÁRIO. CONFUSÃO DE CRÉDITOS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM O CRÉDITO RELATIVO À PENSÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão que rejeitou sua impugnação à penhora. Sustenta a agravante que os valores constritos judicialmente têm natureza alimentar, pois decorrentes do pagamento de pensão alimentícia e, portanto, são impenhoráveis. A parte agravada refuta os argumentos levantados pela recorrente.
2. Como bem consignou o juízo de primeiro grau, “(...) a parte devedora não esclareceu, demonstrou e comprovou que os valores bloqueados correspondem exclusivamente a valores transferidos a título de pensão alimentícia por seu ex-cônjuge. Isso porque apresentou diversos extratos referentes a meses que não possuem relação com o período no qual a consulta Sisbajud foi realizada. Assim, muito embora alguns dos comprovantes demonstrem transferências realizadas pela pessoa de Francisco Chagas Paiva, certo é que no período entre 10/08/2022 e 08/09/2022, a integralidade do saldo constante de sua conta bancária era oriunda de transações efetuadas por empresa denominada Barcos Paraná”.
3. Se a conta bancária que sofreu a constrição judicial não possui finalidade exclusiva voltada para os créditos de pensão alimentícia e, além disso, seu histórico revela movimentação intensa de créditos de pessoas estranhas ao alimentante, merece ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, ante a ausência mínima de indício de impenhorabilidade.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.